Tribunal: TJBA
Processo: 8007198-52.2021.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007198-52.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ALLAN DOS SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C O ART. 14, II E ART. 29, TODOS DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. AFASTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO ANTECIPOU O JULGAMENTO, TENDO SIMPLESMENTE INDICADO A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E os INDÍCIOS DE AUTORIA. mérito. REQUERIMENTO de ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONUNCIA. INVIABILIDADE. REQUISITOS PARA LEGITIMAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA ATENDIDOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. REQUERIMENTO JÁ DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. PREQUESTIONAMENTO. RECHAÇADO. MATÉRIAS SATISFATORIAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por ALLAN DOS SANTOS NASCIMENTO em face da decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 29, do CP). 2. A Defesa argui, em preliminar, a nulidade da decisão por excesso de linguagem e, no mérito, pleiteia a absolvição sumária ou a impronúncia, por ausência de indícios de autoria, além de postular o direito de recorrer em liberdade e o prequestionamento de dispositivos legais. II. Questões em discussão 3. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, a ponto de justificar sua nulidade; (ii) estabelecer se os elementos probatórios são suficientes para configurar os indícios de autoria e a prova da materialidade, autorizando a submissão do Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; (iii) verificar a presença de interesse recursal no pleito de recorrer em liberdade; e (iv) analisar a satisfação do requisito de prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. III. Razões de decidir 4. Não se configura o excesso de linguagem quando o Magistrado, em estrita observância ao art. 413 do CPP, limita-se a indicar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, com base nos elementos coligidos nos autos e com linguagem sóbria e comedida, sem emitir juízo de certeza ou invadir a competência do Tribunal do Júri. 5. A materialidade delitiva pode ser inquestionavelmente constatada pelo Laudo de Lesões Corporais (id. 166725811, pág. 13 e id. 166725812, pág. 01 – Pje 1º Grau), o qual atesta as múltiplas perfurações por disparos de arma de fogo e o consequente perigo de vida a que a vítima foi submetida, e pelo Laudo Pericial do Projétil de arma de fogo (id. 166725810, fls. 10-11). 6. Os indícios da autoria delitiva, por sua vez, restaram demonstrados nos depoimentos das testemunhas (id. 166725810, fls. 5; 8-9; e id. 166725812, fls. 5, 19 e 20; e id. 166725813, fl. 1) e relato da Vítima (id. 166725811, fl. 9), além dos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório. 7. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo que a existência de versões conflitantes nos autos reforça a competência do Conselho de Sentença para a análise aprofundada do mérito. 8. Carece de interesse recursal o pedido para recorrer em liberdade quando tal direito já foi expressamente concedido pelo Juízo de origem na própria decisão impugnada. 9. O requisito do prequestionamento considera-se satisfeito com a efetiva análise e decisão sobre as matérias jurídicas suscitadas no recurso, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso em Sentido Estrito PARCIALMENTE CONHECIDO e, nessa extensão, NÃO PROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8007198-52.2021.8.05.0146, da Comarca de JUAZEIRO, sendo Recorrente ALLAN DOS SANTOS NASCIMENTO, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso em Sentido Estrito e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.